Tribunal: STF
Processo: HC 265414
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de S.A.P.B., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do REsp nº 2.037.368/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a condenação foi amparada em prova ilícita, decorrente de ingresso policial no domicílio do paciente sem autorização judicial ou configuração válida de flagrante delito. Aduz que “a diligência foi embasada unicamente em denúncia anônima e em fotografia obtida de forma não oficial, sem a realização de diligências prévias que caracterizassem justa causa” (e-doc. 2, p. 53).



    Requer, ao final, a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude da prova e o desentranhamento dos elementos dela derivados, a fim de absolver o paciente, ou que os autos sejam devolvidos para a autoridade coatora para que analise o recurso especial.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 157, CAPUT, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.



    1. A interposição de recurso especial não dispensa o manejo de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional, autônomos e suficientes para sua manutenção. Incidência da Súmula 126 /STJ.



    2. O art. 157 do CPP, indicado como violado, não ostenta comando normativo suficiente para respaldar a tese recursal, uma vez que se refere ao desentranhamento da prova tida como ilícita e derivadas; não versa sobre as hipóteses em que é permitida a busca domiciliar sem autorização judicial. Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF).



    3. Recurso especial não conhecido.” (e-doc. 2, p. 52)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O recurso especial é manifestamente inadmissível.



    O Tribunal de origem, ao analisar a legalidade da busca domiciliar, assentou sua decisão em duplo fundamento, constitucional e infraconstitucional, cada um suficiente, por si só, para a manutenção do julgado. Confira-se (fl. 3.144 - grifo nosso):



    [...] 



    Sem razão. 



    Cabe destacar que a inviolabilidade de domicílio não se trata de um direito absoluto, de modo que se admite sua relativização em caso de consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou necessidade de prestar socorro, ou ainda, durante o dia, por determinação judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF. 



    No caso, observo que os policiais militares, informados por testemunha protegida, possuíam fundadas suspeitas de que a residência alvo da operação era ponto de tráfico de drogas. 



    No ponto, destaco que "uma vez que a polícia possuía uma fotografia da geladeira repleta de drogas no apartamento (fls. 13/14), autoriza a autoridade policial ingressar no domicílio alheio sem a autorização judicial". 



    Assim, não restam dúvidas de que haviam fundados indícios da prática criminosa, além do que, os apelantes se encontravam em flagrante por crime permanente, situação que autoriza a entrada na residência. 



    Logo, não há qualquer vício de ilicitude da prova por suposta violação do domicílio, devendo ser afastada a preliminar arguida.



    A parte, no entanto, interpôs apenas recurso especial, sem cuidar de discutir, por meio do manejo de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, a matéria alicerçada em fundamento constitucional, circunstância que atrai o óbice da Súmula 126/STJ.



    De outro lado, a tese deduzida no recurso especial é de nulidade nas provas obtidas na diligência que culminou na busca domiciliar e prisão em flagrante. Em suma, a defesa alega que inexistia fundadas razões da prática de crime permanente no local que autorizasse o ingresso dos policiais no domicílio sem autorização judicial.



    Ocorre que o dispositivo indicado como violado não ostenta comando normativo suficiente para respaldar a tese recursal.



    Com efeito, o art. 157 do CPP cinge-se a determinar o desentranhamento da prova tida como ilícita e derivadas; não versa sobre o cerne da controvérsia: as hipóteses em que é permitida a busca domiciliar sem autorização judicial.” (e-doc. 2, p. 54-55, grifei)



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade das provas obtidas pela busca domiciliar e dela derivadas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente